Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-31.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA – Pedido de reforma da r.sentença de improcedência da demanda – Cabimento parcial – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária ao

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA – Pedido de reforma da r.sentença de improcedência da demanda – Cabimento parcial – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária ao comprovar o pagamento da indenização (CC, arts. 349 e 786) – Obrigação de indenizar configurada – Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade – Juros de mora que, todavia, devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.